Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-84.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004126-84.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE CARDERALLI - CPF: 239.852.409-49 (APELADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação de execução de título extrajudicial é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível. Com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de inexigibilidade e excesso de execução, o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1004126-84.2020.8.11.0037 ajuizado em face de JOSÉ CARDERALLI, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, a apelante aduz que “
enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito
” (Id. 144230193).

Diz que a crise financeira foi agravada pela paralisação de todo mercado econômico a nível mundial em decorrência da Covid-19 e que, inclusive, entrou com pedido de recuperação judicial, razão pela qual “
o caso sub judice deve ser classificado como caso fortuito, em virtude de sua inevitabilidade e externalidade, em consonância com o quanto disposto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil
”.

Argui que “
A aplicação deste instituto traz efeitos, no caso, temporários ao valor cobrado – uma suspensão durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior – bem como o dever de renegociar inserido nos arts. 317 e 478 do Código Civil
”.

Com isso, defende que “
deve ser eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior
”.

Aponta exceção de contrato não cumprido, vez que a apelada não teria apresentado os relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, assinadas por representante da Indiana, conforme estipulado no contrato sob condição suspensiva de pagamento (preâmbulo e cláusula 2.3).

Ressalta que as notas fiscais acostadas, emitidas pelo apelado unilateralmente, não possuem assinatura da Indiana e não foram acostados os relatórios de embarque, duas exigências contratuais.

Discorre que não há comprovação de cumprimento da obrigação pela apelada para a exigência da contraprestação pela apelante.

Suscita excesso à execução de R$ 1.530.189,08, haja vista que houve a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, o que é vedado.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente busca o reconhecimento do excesso à execução.

Contrarrazões foram ofertadas ao Id. 212068530.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos à Execução de Título Extrajudicial nº 1002695-15.2020.8.11.0037 proposta pelo apelado, com o objetivo de receber os valores decorrentes do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA (C. N: 6071 - N. 102000001102019), condizente a 1.200.000,00 quilos do produto soja, correspondente a 20.000 sacas, com preço de US$16,50 por saca.

Segundo os cálculos iniciais do exequente, o montante devido é de R$1.923.900,00.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença sob o fundamento de que houve caso fortuito, porque enfrentou uma grave crise financeira, agravada pela paralisação de todo mercado econômico a nível mundial, em decorrência da Covid-19 e que, inclusive, entrou com pedido de recuperação judicial, razão pela qual a execução

deve ser extinta com fundamento no art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

Todavia, verifica-se que no pedido recuperacional foi constatado pela empresa de administração judicial, o regular funcionamento financeiro da empresa, motivo pelo qual o processamento da recuperação judicial foi indeferido, cuja sentença foi mantida por esta Terceira Câmara na sessão de julgamento de 26/08/2020(Autos nº. 1001969-41.2020.8.11.0037). Confira a ementa do Acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO –
PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE
– INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional.

A tese de exceção de contrato não cumprido também não se sustenta, vez que o apelado acostou à inicial da ação de execução o contrato de compra e venda de soja nº 102000001102019 C.N. 6071, devidamente subscrito pelas partes e duas testemunhas (Id. 32753276), acompanhado dos relatórios dos romaneios e das notas fiscais eletrônicas (Id. 32753281 e 32753283), os quais, em conjunto, demonstram a efetiva entrega do produto.

Aliás, a apelante incluiu na Ação de Recuperação Judicial, por meio da lista de credores, o crédito perseguido pelo exequente/apelado, o que evidencia que a validade do crédito foi reconhecida por ela mesma.

Por fim, referente o excesso à execução, o exequente requereu a desistência da execução da cláusula penal, cujo pedido foi homologado pela decisão de 28/03/2024 (Id. 144201713 - Execução nº. 1002695-15.2020.8.11.0037).

Desse modo, ausentes elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor de inexigibilidade do título, caso fortuito e onerosidade excessiva, o afastamento das teses e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO COMPRA E VENDA DE SOJA – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA - FORÇA MAIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 393. DO CC NÃO VERIFICADA – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA COMPENSATÓRIA DE 20% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO À EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CC – INCIDÊNCIA APÓS A APLICAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que a excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força maior (art. 393, CC) implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação, o que não se verificou na hipótese
. Nem mesmo a grave situação de emergência sanitária, ocasionada pela pandemia da Covid-19, é capaz de justificar a inexecução do contrato, porquanto a empesa devedora atua no ramo do comércio atacadista de soja, produto este, aliás, negociado entre as partes, e que, somente no ano passado, justamente durante o período de surgimento da pandemia, suportou uma valorização histórica de mais de 80% no preço, influenciada pela forte demanda internacional e pela alta do dólar, como maciçamente divulgado nos noticiários nacionais. Sem que se possa verificar qualquer nexo de causalidade entre o surgimento da pandemia e a inexecução contratual, e, sobretudo, ante a absoluta falta de provas acerca da ocorrência do caso fortuito alegado, inadmissível a aplicação da excludente de responsabilidade, inserta no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. Não existe vedação ao pagamento da dívida cobrada, em razão da existência de procedimento de recuperação judicial, uma vez que o pleito recuperacional teve seu prosseguimento obstado pelo indeferimento da petição inicial. Levando-se em consideração o valor principal da dívida, atrelado à exiguidade do lapso temporal transcorrido entre a verificação da mora o ajuizamento desta ação, a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida, estabelecida na cláusula penal compensatória, afigura-se excessiva, circunstância que impõe a redução para o patamar de 10% (dez por cento). A multa compensatória, que possui natureza indenizatória, e tem como fato gerador a mora, incide de pleno direito e de forma imediata à verificação do inadimplemento da obrigação (art. 408, CC), tem como base de cálculo o valor da principal da dívida, total ou parcialmente inadimplida, conforme o caso, sem a incidência de qualquer encargo moratório, o qual somente pode ser acrescido ao débito, após a aplicação da cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa.(TJ-MT 10025132920208110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Embargos julgados improcedentes. Incompetência - Eleição de foro – Descabimento – Ajuizamento da execução no foro de domicílio dos executados, diverso da cláusula de eleição de foro – Possibilidade – Faculdade do exequente, nos termos do art. 781, I, do CPC – Ausência de prejuízo aos executados com o ajuizamento da execução no foro de seu domicílio – Recurso negado. Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado dos embargos à execução – Possibilidade – Prova documental produzida suficiente para o julgamento do mérito dos embargos, independente de dilação probatória – Inteligência do art. 920, II, do CPC – Recurso negado. Cédula de crédito bancário -
Alegação de impossibilidade do pagamento das prestações em razão de caso fortuito ou força maior, ocasionado pela crise financeira decorrente da pandemia do Covid-19, com suspensão das atividades dos embargantes – Descabimento – Tese de paralisação das atividades insuficiente a justificar o atraso – Inexistência de prova apta a demonstrar a real situação econômico-financeira dos embargantes – Prova da impossibilidade de pagamento das prestações da cédula de crédito bancário não produzida
– Recurso negado. Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10000762320228260103 SP 1000076-23.2022.8.26.0103, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 26/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

Logo, a sentença não merece reparos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024